Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-90.2020.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-90.2020.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGDA ANGELICA BENICIO MARTINS - CPF: 272.578.782-34 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso para declarar abusiva a cláusula de tarifa de avaliação do bem e condenar o apelado à repetição do indébito na forma simples.

O embargante alega que
“o acórdão embargado é omisso, pois consignou a inexistência de quaisquer documentos que comprovem de que o serviço de Avaliação do Bem foi efetivamente realizado, não obstante o laudo de avaliação tenha sido carreado ao feito, em sede de defesa, à fl 06 da contestação apresentada”
.

Sustenta que
“ao determinar a distribuição da sucumbência à proporção de 30% à parte Autora/Embargada e em 70% ao banco, ora Embargante, o acórdão embargado omitiu pronunciamento acerca do decaimento mínimo da instituição financeira”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração, admissíveis somente quando constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Toda a documentação e argumentos foram devidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento da Câmara. Confira:

“
Taxa de registro de contrato e de avaliação do bem

As questões relativas a essas tarifas

foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

(...)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

A instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito e não há excesso no valor. Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente.

Por outro lado, embora se trate de veículo usado, não há qualquer definição ou comprovação da atividade prestada. Logo, o abuso nessa cobrança é evidente.

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

(...)”.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023